Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão desta relatoria (ID 49095027) que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. A agravante, ora embargante, aduz que a decisão incorreu em erro material quanto à data em que o mandado de imissão na posse foi cumprido. Relata que a data correta foi 30/05/2023, e não 22/03/2023, como constou da decisão embargada. Sustenta ainda que o recurso de apelação nos autos dos embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001 não foi julgado improcedente, mas foi provido com determinação de retorno ao juízo originário para regular tramitação. E por fim, afirma que houve omissão quanto aos consectários legais e residuais acerca da imissão na posse. Relata que há necessidade de pronunciamento sobre a responsabilidade de transporte e guarda dos bens que guarneciam o imóvel. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Inicialmente, cumpre lembrar que os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. Ao apreciar as alegações da embargante, verifica-se que lhe assiste parcial razão. No tocante à data em que o mandado de imissão na posse foi cumprido, consta da decisão que foi cumprido em 22/05/2003. De fato, no dia 22 houve apenas tentativa de cumprimento do mandado, sendo efetivamente cumprido em 30/05/2023, conforme se verifica na diligência (ID 161244656, dos autos de origem). Portanto, assiste razão a embargante quanto ao erro material apontado, pelo que faço constar que o mandado de imissão na posse foi cumprido em 30/05/2023. Entretanto, importa frisar que o erro material apontado em relação à data em que foi cumprido o mandado de imissão na posse em nada altera o sentido e o conteúdo do julgado. Sobre o resultado do julgamento da apelação nos autos dos embargos de terceiros, esclareço também que em nada interfere no julgamento do presente agravo, uma vez que o recurso tinha como objeto suspender a decisão que determinou a expedição e mandado na imissão na posse. No que se refere à alegação de omissão quanto ao não pronunciamento sobre os consectários relacionados à desocupação do imóvel (responsabilidade pelas despesas de guarda e transporte dos bens que guarneciam o imóvel), sem razão o embargante, uma vez que o assunto não foi objeto do presente recurso de agravo. A questão posta deve ser deduzida perante a instância ordinária. O conhecimento e apreciação de questão não decidida na instância ordinária representa supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios apenas para corrigir o erro material relacionado à data em que foi cumprido o mandado de imissão na posse, fazendo constar 30/05/2023 ao invés de 22/05/2023. No mais, mantenho íntegra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator